Tribunal: TJDFT
Processo: 0010093-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010093-31.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os advogados Fernandes Ferreira dos Santos (OAB/DF 41.818) e Marcus Vinicius Araújo Silva (OAB/DF 30.535), subscritores da petição de ID no 17709275 para regularizarem a representação processual. Brasília, DF, em 28 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator